Tribunal: TJMT
Processo: 1000272-79.2019.8.11.0017
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000272-79.2019.8.11.0017
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Considerando que o Apelante juntou documentos novos no Id. 88285455, dê-se vistas dos autos à Defensoria Pública para, querendo, se manifeste no prazo de 10 (dez), em observância ao princípio de igualdade de tratamento entre as partes, conforme preceitua o art. 139, I, do atual CPC.
Após, com ou sem manifestação da Apelada, o que deverá ser certificado, conclusos os autos.
Intime-se
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora